Tribunal: TJMT
Processo: 0023160-26.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL N. 0023160-26.2015.8.11.0041
AGRAVANTE: CLEONES CELESTINO BATISTA
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLEONES CELESTINO BATISTA em face de decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de TELEFONICA BRASIL S.A.
Requer, o agravante, em síntese, “a concessão a concedida a justiça gratuita~ 2. Requer que o agravado. seja obrigado a se comprometer com o pagamento das custas processuais e advocatícios, 3. reque que. os ilustríssimo Desembargadores julgue procedente os pedidos efetuados na inicial feitos pelo agravante, bem como ,seja condenado em 20% do valor da condenação em honorários advocatícios, que recebam o presente Agravo de Instrumento seja provido com escopo de reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder todos os pedidos do agravante.”
Devidamente intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões.
Intimado para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, o agravante compareceu aos autos.
Pois bem.
Como se sabe, nos termos do art. 1.021 do CPC “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Desse modo, a interposição de agravo de instrumento, como se verifica na espécie, caracteriza erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse aspecto, ressalto que a incidência do referido princípio somente se mostra viável quando, havendo dúvida quanto ao recurso cabível, não restar caracterizado erro grosseiro na interposição de recurso manifestamente impróprio e quando o recurso interposto tenha sido protocolado no prazo do recurso cabível, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Não incide o princípio da fungibilidade em caso de ausência de qualquer dos requisitos a que se subordina, quais sejam: a) dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; c) que o recurso inadequado tenha sido interposto no prazo do que deveria ter sido apresentado. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 31/03/2015)
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. (...) II. Na forma da jurisprudência, "'a fungibilidade recursal subordina-se a três requisitos: a) dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro (v.g, interposição de recurso impróprio, quando o correto encontra-se expressamente indicado na lei, sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida; c) que o recurso erroneamente interposto tenha sido interposto no prazo do que se pretende transformá-lo. Ausente qualquer destes pressupostos, não incide o princípio da fungibilidade' (AgRg na MC 747/PR, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Primeira Turma, DJ 3/4/00)" (STJ, AgRg na MC 16.397/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 24/05/2010).
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU O PROCESSO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. (...).” (TJ-RS - AGT: 70084692243 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 10/12/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2020)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
Ao arquivo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora